Tribunal: TJDFT
Processo: 0746897-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. AUSÊNCIA DE DISTRATO. PARCELAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A disponibilização do serviço em favor da contratante/aluna é suficiente para a cobrança da contraprestação respectiva nos termos do contrato de prestação de serviço educacional entabulado, independentemente da frequência da discente às aulas, salvo distrato na forma legal ou contratual, nos termos do art. 472 do CC.
2. Demonstrada a regularidade da contratação e a disponibilização dos serviços educacionais, ausente distrato na forma prevista em lei ou no contrato, é devido o pagamento estipulado. Dito de outra forma, sem que haja requerimento de trancamento, cancelamento ou transferência da matrícula, deve ser prestigiado o vínculo contratual e, nessa medida, devido o pagamento das parcelas regularmente avençadas.
3. Recurso conhecido e provido.